Tribunal: STF
Processo: Rcl 79783
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Augusto Melke Filho, sócio administrador e sucessor processual da sociedade de advogados Melke e Prado Advogados Associados contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, proferida no âmbito do processo nº 1000045-21.2020.5.02.0061, por suposto desrespeito à autoridade desta Suprema Corte e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324; na ADC nº 48; nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE n° 958.252 (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandado conjuntamente com a Uniesp S.A., Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP -, Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e Universidade Brasil Ltda., sendo lhe imputada a responsabilidade solidária pelas verbas trabalhistas devidas à parte beneficiária, Juliana Quiros Bello de Freitas, pelo período de 01/08/18 a 05/03/19, em decorrência reconhecimento de vínculo de emprego com a Uniesp S.A.



    Afirma, contudo, que, em sede de contestação, 



    “esclareceu que em 2018 os representantes da Universidade Brasil decidiram terceirizar seu departamento jurídico para um escritório de advocacia, iniciando as tratativas com o escritório Melke e Prado (4ª reclamada – reclamatória trabalhista). Em 01 de agosto de 2018, o escritório foi contratado para prestação de serviços jurídicos, consistente no patrocínio contencioso e consultivo das demandas até então gerenciadas pelo extinto departamento jurídico da Universidade Brasil, judiciais e extrajudiciais envolvendo pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos representantes da Instituição de Ensino, em âmbito nacional, compreendendo todas as instâncias.



    13. Em 01/08/2018, a advogada Juliana Quiros Bello de Freitas ingressou na sociedade advocatícia Melke e Prado Sociedade de Advogados como sócia de serviço para desenvolvimento de atividade advocatícia, percebendo como honorários a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, respondendo exclusivamente as diretrizes de seus sócios, de maneira eventual, não possuindo subordinação jurídica a qualquer advogado integrante da sociedade. A mencionada advogada não era subordinada ao advogado João Pedro Palhano Melke e detinha plena liberdade para desenvolver as peças jurídicas com a adoção das teses e estratégias jurídicas que entendesse cabíveis na defesa dos clientes, o que é pressuposto do exercício da advocacia.”



    O reclamante argumenta que 



    “a reclamante não teve seu ingresso na sociedade devidamente formalizado devido ao curto lapso temporal que a relação jurídica perdurou. O vínculo societário é demonstrado por e-mails trocados entre as partes (páginas 710 a 713 da reclamatória trabalhista).”



    Infirma os requisitos de vínculo de emprego ao discorrer que



    “18. Quanto à onerosidade, por óbvio, que a prestação de serviços não era gratuita. O pró-labore correspondia ao número de cotas de serviços detidas pela advogada Juliana, sendo que cada sócio recebia proporcionalmente o valor que lhe era devido. Ao final do ano ou do semestre, o escritório contabilizava toda a sua receita, deduzia os gastos e compensava o que foi pago ao longo do ano. E, caso ainda houvesse algum saldo do lucro, o valor era distribuído entre os advogados. 



    19. A pessoalidade também era inexistente, posto que os prazos eram distribuídos entre os advogados sócios, com o objetivo do melhor atendimento aos clientes como é usual em qualquer escritório de advocacia. 



    21. Por fim, o que é de suma importância é que o Reclamante reafirma a inexistência de subordinação jurídica, por não haver qualquer tipo de ingerência, controle ou fiscalização sobre as atividades profissionais e intelectuais desenvolvidas pela advogada Juliana. Todo o regime de trabalho – incluindo aí o trabalho em sociedade – demanda a existência de certas normas, prazos e procedimentos a serem adotados por seus membros, a fim de organizar e até mesmo viabilizar o exercício das atividades-fim da sociedade. O que houve entre as partes foi uma especificação prévia de singelas recomendações, e não subordinação 



    22. Dessa forma, não há como manter a condenação devido a inexistência de vínculo de emprego. A advogada Juliana aceitou de livre e espontânea vontade fazer parte como sócia de serviço do Reclamante.”



    Assevera, ainda, não estar 



    “diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.”



    Carlos Augusto Melke Filho defende que “[não há falar] em fraude à legislação trabalhista, eis que os advogados possuem legislação própria, são necessariamente graduados e, presumidamente, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, possuem independência e autonomia funcional.



    Pondera que



    “41. [a] análise dos precedentes vinculantes do STF revela o reconhecimento da mudança da estrutura de trabalho a nível global, ao identificar que o mercado comporta distintas modalidades de contratação, sendo inviável privilegiar a relação de emprego em detrimento de outras formas de organização do trabalho, livremente pactuadas entre as partes, como é o presente caso.”



    Transcrevo os pedidos formulados na inicial reclamatória:



    “d) O deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II do Código de Processo Civil, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 1000045-21.2020.5.02.0061, até que haja o julgamento em definitivo da presente reclamação; 



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Repercussão Geral); 



    f) Sucessivamente, em caso de não acolhimento do pedido acima, requer seja julgado procedente o pedido de reconhecimento de responsabilidade subsidiária, dada às teses firmadas da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725 – Repercussão Geral).”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do Código de Processo Civil (CPC) de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Suprema Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes desta Suprema Corte que a amparam, passo à análise da presente reclamação constitucional.



    Debate-se, nos autos do processo nº 1000045-21.2020.5.02.0061 em trâmite perante a Justiça do Trabalho, dentre outros pontos, se a Uniesp S.A., o Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP -, o Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e a Universidade Brasil Ltda, ao terceirizar o seus departamentos jurídicos ao escritório Melke e Prado Advogados Associados deveria esse último ser responsabilizado solidariamente pelas verbas devidas à parte beneficiária que, antes de integrar a sociedade advocatícia, teria prestado serviços advocatícios às referidas instituições de ensino.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a autoridade reclamada reconheceu a unicidade contratual dos serviços advocatícios prestados pela parte beneficiária às instituições de ensino e ao escritório de advocacia, afastando a alegação de caráter autônomo dos serviços por ela prestados ao declarar o vínculo trabalhista fundamentado na ocorrência de dissimulação da condição de empregada ao transferir a gestão do departamento jurídico para o escritório Melke e Prado Advogados Associados. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “O requisito da subordinação ficou suficientemente caracterizado nos autos, conforme demonstra a prova oral produzida pela autora, ao asseverar que "no período da universidade o superior imediato era Sergio e acima dele Ricardo e Demetrius" e que após a contratação da quarta demandada não houve alteração nas atividades, "apenas passaram a se reportar ao Dr. João", evidenciando a continuidade na relação de emprego com a primeira ré. A mesma testemunha afirmou que "precisavam justificar faltas e atrasos ao Sr. Sergio", o que comprova que a reclamante se sujeitava ao poder de direção, de fiscalização e disciplinar, vertentes da subordinação jurídica, e estava inserida na estrutura organizacional da empresa. 



    Os relatos das testemunhas também indicaram que havia pessoalidade na relação havida entre as partes, uma vez que ‘todos recebiam a mesma quantidade de processos e prazos; que não poderiam recusar prazos ou processos a serem cumpridos’, sem que aventasse a possibilidade de a autora fazer-se substituir, tendo a testemunha da ré, Sra. Agata, asseverado que "a reclamante nunca recusou processos".



    A onerosidade é comprovada tanto pelo depoimento do próprio preposto da primeira e quinta reclamadas, Sr. Douglas, ao admitir que "a reclamante recebia o valor fixo mensal de R$ 5.300,00 independente da quantidade de prazos cumpridos", quanto pela Sra. Zenaide, primeira testemunha da ré, ao afirmar que "a reclamante recebia um valor fixo mensal em torno de R$ 5.700,00". Além disso, os extratos bancários acostados pela reclamante comprovam depósitos realizados pela primeira reclamada (Id. nº 66fab7d). Importante destacar que, a despeito de os referidos extratos, a partir de setembro/2018, consignarem pagamentos em valor inferior, no importe de R$ 4.000,00, e efetuados pela 4ª ré (Id. nº 66fab7d - págs. 07/13), é certo que as provas dos autos demonstram a continuidade da relação empregatícia nos mesmos moldes de antes da alegada contratação do escritório.



    A habitualidade na prestação de serviços ficou caracterizada, de forma mais evidente, pelo depoimento da testemunha da autora, Sra. Tairine, ao declarar que "a depoente trabalhava das 09:00 às 20:00; que quando chegava a reclamante já estava e trabalhava até 19:00/19:30 ". Os horários descritos demonstraram congruência com o relato da segunda testemunha da reclamada, que disse que "a depoente trabalhava das 13:00 às 19:00; que quando chegava a reclamante já estava e quando ia embora em alguns dias a reclamante continuava trabalhando".



    Note-se, ademais, que a autora possuía, inclusive, e-mail corporativo, consoante se observa a título de exemplo do Id. nº 27eeef7 - pág. 02 (juliana.freitas@universidadebrasil. edu.br).



    Cabe esclarecer, ainda, que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento do vínculo de emprego e, sendo assim, trabalhos particulares efetuados fora de seu horário de trabalho não inviabilizariam o pacto laboral.



    Importante ressaltar que toda a tratativa para abertura de sociedade individual de advogado pela autora (Ids. nºs 7cdc67c e 8dd6174, por exemplo) realça suas alegações no sentido de que foi uma exigência da reclamada para que fosse admitida. O fato, inclusive, de outros advogados não serem registrados e prestarem serviços para as reclamadas como pessoa jurídica indica um modo de proceder da ré.



    Assim, fica afastada a tese de que a autora desempenhava suas atribuições na condição de autônoma, estando presentes todos os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego.



    Neste contexto, no que concerne à responsabilidade da 4ª reclamada, tem razão a autora.



    A 4ª ré afirmou, na contestação, que "Em 2018 os representantes da Universidade Brasil decidiram terceirizar seu departamento jurídico para um escritório de advocacia, iniciando as tratativas com o escritório Melke e Prado (4ª reclamada). Em 1 de agosto de 2018, o escritório foi contratado para prestação de serviços jurídicos, consistente no patrocínio contencioso e consultivo das demandas até então gerenciadas pelo extinto departamento jurídico da Universidade Brasil, judiciais e extrajudiciais envolvendo pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos representantes da Instituição de Ensino, em âmbito nacional, compreendendo todas as instâncias. No contrato ficou estipulado a cessão do uso, pela Universidade ao escritório, das instalações do 5o andar do imóvel localizado na Rua Três de Dezembro, 38, Centro, São Paulo, SP, CEP 01014-020. Em 01/08/2018, a reclamante ingressou na sociedade advocatícia Melke e Prado Sociedade de Advogados como sócia de serviço para desenvolvimento de atividade advocatícia na área cível, percebendo como honorários a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, respondendo exclusivamente as diretrizes de seus sócios, de maneira eventual, não possuindo subordinação jurídica a qualquer advogado integrante da sociedade. Isto porque, no exercício de suas atividades Juliana não era subordinada ao advogado João Pedro Palhano Melke, como inveridicamente afirmado na inicial. Juliana detinha liberdade plena para desenvolver as peças jurídicas com a adoção das teses e estratégias de atuação que entendesse cabíveis para melhor defender os clientes do escritório." (Id. nº c9a1f42 - págs. 02/03).



    E infere-se da prova oral que há convergência dos depoimentos no sentido de que, mesmo após a contratação do escritório Melke e Prado Sociedade de Advogados (4ª reclamada), não houve mudança nas atividades e que, inclusive, permaneceram desempenhando suas funções "dentro das dependências da reclamada".



    Há que se ressaltar que embora as reclamadas tenham afirmado que a reclamante era uma prestadora de serviços autônoma, nenhuma delas colacionou o respectivo contrato com ela firmado. Nem mesmo há o contrato estabelecido entre a 4ª e as demais reclamadas.



    Afigura-se inevitável a conclusão de que a 1ª, 2ª, 3ª e 5ª rés pretenderam dissimular a real condição de empregada da autora ao transferir a gestão do departamento jurídico para a 4ª reclamada, inclusive com redução salarial, burlando direitos e obrigações. Veja-se que a testemunha da autora, Sra. Tairine, afirmou que "foi registrada até 03/08/2018 depois passou a trabalhar para o escritório Melke; que no escritório não era registrada". 



    Evidencia-se a unicidade contratual.



    No âmbito do Direito do Trabalho, os contratos são regidos pelo princípio da realidade, sendo secundária a forma do contrato ou a denominação que as partes lhe atribuem e até mesmo as obrigações e direitos inscritos no instrumento contratual. O que é preponderante e decisivo é o modo como as partes, na realidade, cumprem o contrato. Daí porque a relação com a quarta reclamada não pode caracterizar terceirização lícita ou a existência de uma relação de trabalho autônomo.



     A primazia da realidade, que constitui um dos princípios do Direito do Trabalho, consiste exatamente em não permitir que disposições contratuais verbais ou escritas se sobreponham à realidade factual, como querem fazer crer as demandadas.



    A relação de emprego, na hipótese dos autos é emergente dos fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em face da relação jurídica que pretendem caracterizar.



    Convém salientar, ainda, que prestação de trabalho induz relação de emprego. Admitida a prestação de serviços, presume-se a existência da relação de emprego entre o trabalhador e quem os utiliza. Negado o vínculo empregatício, mas reconhecida a prestação de serviços, como na hipótese dos autos, incumbia à reclamada o ônus da prova de que tais serviços não se deram sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ainda, que assim não fosse, o que se admite apenas ad argumentandum não se provando, robustamente, outra forma de prestação de serviços, imperioso será presumir a existência de relação de emprego, já que esta é a forma normal, a outra a exceção. O normal se presume, o excepcional se prova.



    Tem-se, deste modo, que o contrato de trabalho perdurou de 19/04/2018 a 20/12/2018 (petição inicial, Id. nº 0d1dabd - pág. 06) perante a 1a. reclamada.



    Portanto, as reclamadas devem responder solidariamente pelas verbas devidas à autora por todo o período, inclusive quanto ao período de estabilidade gestante e projeção do aviso prévio, ou seja, de 19/04/2018 a 05/03/2019, exceto a 4ª reclamada, que deverá responder solidariamente pelas verbas devidas à autora no período de 01/08/2018 a 05/03/2019.” (e-doc. 3, fls. 351 a 354).” (e-doc 18, p. 8-11). (grifei).



    Com efeito, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, este Supremo concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/20, grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral justificaram a procedência de reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. 



    No que se refere, especificamente, ao ramo da advocacia, destaca-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita à matéria tratada no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53.899/MG AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14/8/23, grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl n° 56.285/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918/RJ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761/SP AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).



    Ao se realizar o cotejo fático-jurídico entre a moldura do presente caso e os paradigmas indicados como violados, constata-se, pois, que a Justiça do Trabalho, aparentemente, pronunciou-se de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/20), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Contudo, em 12 de abril de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do ARE nº 1.532.603/PR RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/25), reconheceu a repercussão geral das controvérsias constitucionais referentes:



    “i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; 



    ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 



    iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    O acórdão do referido agravo em recurso extraordinário, que deu ensejo ao Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral, restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I. CASO DOS AUTOS 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalh